Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-04.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007105-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEIDE DOS ANJOS DE MIRANDA - CPF: 003.128.557-02 (APELADO), NILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.452.591-24 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), ANDERSON BENEDITO RONDON - CPF: 022.280.311-86 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS DA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.887.061-46 (ASSISTENTE), NEIDE DOS ANJOS DE MIRANDA - CPF: 003.128.557-02 (ASSISTENTE), NEIDE DOS ANJOS DE MIRANDA - CPF: 003.128.557-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PROCEDIMENTO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E STJ (
V. G.
RHC no 206.846/SP E
HC
No 598.886/SC) – TEMA REPETITIVO 1258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE RECONHECIDA – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MERA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO NA GARAGEM DA RESIDÊNCIA DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento pessoal do acusado deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, não podendo tal elemento fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo, conforme entendimento consolidado pelo STF no RHC 206.846/SP e pelo STJ no HC 598.886/SC.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pois foi apresentada à vítima apenas a fotografia do acusado, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, configurando o procedimento conhecido como
"show-up"
, expressamente vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A mera localização do veículo subtraído na garagem da residência do réu, sem outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria delitiva, não é suficiente para embasar um decreto condenatório, especialmente quando a vítima não reconhece o acusado em juízo e há explicações plausíveis para a presença do bem no local.

Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida deve favorecer o acusado, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson da Silva Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1007105-04.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
(sentença – Id. 270621561).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desfavor do apelante, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação (Id. 270621569).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do reconhecimento fotográfico e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação (Id. 270621574).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 278957881), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação – Crime de roubo majorado - Preliminar:
Nulidade do reconhecimento de pessoa
– Inexistência – O reconhecimento de pessoa foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação -
Absolvição por ausência de provas
– Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos constantes no feito -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson da Silva Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1007105-04.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2018, por volta das 19h15min, na Rua Itália, no 132, bairro Jardim Itália, em Cuiabá, o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e fazendo uso de uma arma de fogo, subtraiu o veículo Volkswagen Gol, cor branca, placa FZV-2895, de propriedade da vítima Neide dos Anjos de Miranda, além de uma bolsa contendo documentos pessoais, cartão bancário, CRLV do automóvel e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Consta ainda que, no dia seguinte, 31 de janeiro de 2018, uma guarnição da Polícia Militar, após receber informações sobre um veículo de procedência duvidosa, localizou o automóvel subtraído em uma
"kitnet"
nas proximidades da Avenida Gonçalo Antunes de Barros, bairro Dom Bosco, em Cuiabá, onde o apelante residia. Ao perceber a presença dos policiais, o apelante teria empreendido fuga, sendo detido logo em seguida.

Preliminar: nulidade do reconhecimento pessoal

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa quanto à nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desfavor do apelante, por inobservância dos procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes procedimentos para o reconhecimento de pessoa:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais."

No caso em análise, verifica-se que o reconhecimento do apelante não observou o procedimento legal estabelecido. Conforme se depreende dos autos, especialmente do depoimento da vítima em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal na delegacia, tendo sido apresentada a ela apenas uma fotografia isolada do apelante, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes.

A vítima declarou expressamente em juízo:
"Não, não. Eu não quis vê-lo, aí tiraram a foto e eu não me lembro nem direito o que que eu vi na foto, porque eu disse que eu não queria ir lá reconhecer."
.

Quando questionada pelo Ministério Público sobre o reconhecimento na delegacia, a vítima afirmou:
"Tiraram uma foto para eu ver. Eu não quis reconhecê-lo."
.

Ainda, quando indagada se o policial havia apresentado a foto do apelante junto com outras pessoas, a vítima respondeu categoricamente:
"Não, só a foto dele."
. Tal procedimento configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
"show-up"
, prática que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime, conduta expressamente vedada pelos Tribunais Superiores por seu elevado potencial de indução a falsos reconhecimentos.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC no 206.846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a tese de que
"o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa"
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC
no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, alterou sua jurisprudência para estabelecer que
"a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo"
.

Por fim, no recente julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (11/06/2025), o Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses acerca das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal:
"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"
.

No caso em tela, é evidente que o reconhecimento fotográfico realizado não observou as formalidades legais, uma vez que foi apresentada à vítima apenas a fotografia do apelante, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, em clara violação ao disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme relatado pela própria vítima, existe uma contradição entre o que consta no termo de reconhecimento de pessoa (Id. 270621426, p. 28) e o que efetivamente ocorreu, pois ela afirmou categoricamente que não realizou o reconhecimento pessoal na delegacia, tendo apenas visualizado uma fotografia isolada do apelante.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela defesa para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desfavor do apelante, por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não podendo tal elemento ser considerado para fundamentar a condenação.

Mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal, que versa sobre a insuficiência probatória para embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

Inicialmente, cumpre destacar que, em matéria penal, vigora o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Tal princípio impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas.

No caso em análise, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de exibição 242/2018 (Id. 270621426, p. 09), Termo de Depósito (Id. 270621426 , p. 11), Termo de Entrega (Id. 270621426 , p. 13), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 270621426 , p. 19) e Auto de Avaliação (Id. 270621426 , p. 68).

Contudo, no que tange à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Conforme já analisado na preliminar, o reconhecimento pessoal realizado em desfavor do apelante é nulo por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, não podendo ser considerado como elemento de prova.

Além disso, a vítima, em seu depoimento judicial, não reconheceu o apelante como autor do delito, afirmando expressamente:
"Olha, meu senhor, depois de cinco anos, eu não me lembro dele não." Quando questionada se poderia confirmar que a pessoa encontrada ao lado do carro era a mesma que praticou o roubo, a vítima respondeu: "Eu não vou confirmar isso."
.

O único elemento que vincula o apelante ao delito é o fato de o veículo subtraído ter sido encontrado na garagem da
“kitnet”
onde ele residia. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, que foi ele quem praticou o roubo.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a autoria do delito, afirmando que o veículo foi encontrado na garagem onde seu pai costumava estacionar, mas que não foi ele quem o levou até o local. Declarou ainda que havia câmeras no local que poderiam comprovar que ele não chegou com o veículo, não andou em nenhum veículo e não sabia de nada sobre o ocorrido.

Corroborando a versão do apelante, há nos autos o relatório de investigação no 7/2019 (Id. 270621427, p. 27), no qual foram entrevistados vizinhos do réu, o que torna sua versão ainda mais robusta.

O policial militar Anderson Benedito Rondon, ouvido em juízo, demonstrou ter poucas lembranças dos fatos, relatando apenas que houve uma denúncia sobre um veículo sem placas em uma
“kitnet”
, e que, ao se deslocarem ao local, constataram que o automóvel era produto de roubo. Informou ainda que a vítima reconheceu o veículo, mas não afirmou categoricamente que o apelante foi o autor do delito.

O outro policial militar, André Luis da Silva Monteiro, sequer se recordou da ocorrência, nada podendo contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Diante desse cenário, verifica-se que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar, além de dúvida razoável, a autoria delitiva.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
"a presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt)"

(STF, AP 580, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a doutrina e a jurisprudência preconizam que, no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza, não bastando alta probabilidade, sob pena, na lição de Carrara, de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio judicial"

(trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso na AP 580).

No caso em análise, não há certeza quanto à autoria delitiva. A mera localização do veículo subtraído na garagem da residência do apelante, sem outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Ademais, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
.

No caso em tela, não há provas produzidas em contraditório judicial que comprovem, além de dúvida razoável, a autoria delitiva. O reconhecimento pessoal é nulo, a vítima não reconheceu o apelante em juízo, e os policiais militares ouvidos não trouxeram elementos conclusivos sobre a autoria do delito.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida deve favorecer o acusado, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa para
declarar a nulidade do reconhecimento pessoal
realizado em desfavor do apelante, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal para absolver
Nilson da Silva Souza
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025